Tribunal: TJSP
Processo: 2098630-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DO JUÍZO CONCURSAL QUE DETERMINOU A REMESSA DOS VALORES BLOQUEADOS NO INCIDENTE PARA OS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO QUANTO AO DECIDIDO PELO JUÍZO UNIVERSAL – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUE DEVE SER FORMULADO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.